Tribunal: TJES
Processo: 5000071-95.2019.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-95.2019.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: MARIA ELIZA OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: B2W COMPANHIA DIGITAL

RECDO.: MARIA ELISA OLIVEIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da inicial:
Alega a autora que no dia 27/07/2018 efetuou a compra de 2 (dois) pneus pelo valor de R$ 681,50 (seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), que foi pago através de cartão de crédito. Alega que no dia seguinte da compra resolveu cancelá-la, mas, no entanto, relata que continuou sendo cobrada. Entrou em contato com o vendedor, sendo informada que o valor seria estornado, o que não ocorreu. Afirma que teve que arcar com o prejuízo. Aduz ainda que teve prejuízos financeiros em sua conta bancária, vez que acreditando na palavra do vendedor, acreditou no estorno dos valores e não depositou a quantia de R$ 170,37, o que ocasionou a devolução de dois cheques. Requer a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como dano moral.
2.

Tese do Recorrente
:
Alega a recorrente que sequer teve relação jurídica com a recorrida,
eis que apesar da negociação para a
compra
ter sido
realizada
através do
site
da
“americanas.com”,
esta não fora efetivada pela empresa recorrente, mas por um parceiro comercial
.
Dessa forma, apenas teria sido usada como
vitrine para anunciar o produto. Afirma que a recorrente solicitou o estorno e que a condenação em dano moral levaria ao enriquecimento sem causa. Alega ainda que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais. 3
. Tese da Recorrida:
Em sede de Contrarrazões a recorrida afirma que a recorrente violou norma protetiva ao consumidor, deixando de lhe restituir integralmente os valores. Afirma que a falta de respeito com o consumidor restou evidente. Sustenta que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Afirma que com o ocorrido, a recorrida se viu em uma situação de inadimplência. Requer a manutenção da r. sentença a quo.

3. Sentença: “
J
ULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados
na inicial
para o fim de: a) CONDENAR a parte ré a ressarcir a autora o valor de R$ 641,48,(seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) corrigido monetariamente desde a data do desembolso e juros legais desde a citação. b) CONDENAR a demandada a pagar o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data da publicação da sentença e juros legais desde a citação, até a data do efetivo pagamento.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que não merece reforma a r. Sentença de primeiro grau,
pelas razões que passo a explicar
: Inicialmente, o
conjunto probatório trazido aos autos demonstra que a Autora adquiriu o produto descrito na inicial, no site da Recorrente, motivo pelo qual detém responsabilidade pelo ocorrido. Ainda, n
ão demonstrou, a recorrente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Verifico dos autos que houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que mesmo após o cancelamento da compra pela autora não devolveu o valor integralmente. Observo dos autos que a recorrente comprova o estorno de parte do valor da compra e não do valor integral, como deveria ter sido feito, já que o cancelamento se deu dois dias após a aquisição. Desta feita entendo acertada a decisão do Juiz de primeiro grau em condenar na restituição em dobro, pois entendo ter havido quebra na boa fá objetiva por parte da recorrente,
ainda mais que o estorno não chegara a ser efetivamente realizado
.
Apesar de juntadas telas sistemicas demonstrando o cancelamento da compra e estorno dos valores junto a administradora do cartão, o consumidor não responde pela falha de comunicação destas, posto que o estorno não fora efetivado, custo do empreendimento que não pode ser-lhe repassado.

Comprovado efetivamente o estorno, em eventual cumprimento de sentença, o que não fora realizado no momento processualmente adequado, restará para autora requerer o cumprimento de sentença da condenação em dobro determinada, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.
No que tange ao dano moral, entendo cabível, face a má prestação do serviço por parte da recorrente. Ainda pelo fato da cobrança indevida ter gerado prejuízo financeiro à autora.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.